Tribunal: TJES
Processo: 5000583-48.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000583-48.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY NIEIRO CRUZ PEREIRA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto divergente ao relator, entendendo que a retenção de valores ocorreu de forma indevida, valor que considero relevante, superior a 50% do salário mínimo, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do valor para pagamento de outras despesas. Assim, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelo que, aplico o DANO MORAL no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000583-48.2021.8.08.0006

RECORRENTE: KELLY NIEIRO CRUZ PEREIRA

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. E AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
KELLY NIEIRO CRUZ PEREIRA
contra
DECOLAR. COM LTDA.
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que realizou a compra de passagens aéreas para o Maceió-AL, com retorno programado para a data de 06 de maio de 2020. Contudo, em razão da pandemia, houve o cancelamento do referido voo, sendo informado que a passagem adquirida seria revertida em um crédito, podendo ser utilizada pela autora para o mesmo itinerário, pelo período de um ano a contar da data da compra. Ainda, a requerente relata que tentou remarcar o voo, todavia, não obteve sucesso, Por fim, afirma que tentou solicitar a restituição do valor pago junto às requeridas, no entanto, recebeu a informação de que somente teria direito a devolução do valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reis).

Em sede de sentença (ID 1819806) foi j
ulgado parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as requeridas, solidariamente, a restituição do valor de R$ 692,13 (seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso, assim como julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1819814), almejando que seja reformada a sentença para que sejam as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1819818 e 1819824).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Como bem ressaltado na sentença de piso, inexiste nos pedidos formulados na inicial o valor do dano material que se discute nos presentes autos. Conforme a fundamentação da r. sentença:

“A decepção da parte requerente em não poder voltar para casa, se deu em razão da pandemia, não havendo nexo causal com a ré (artigo 5º da Lei nº 14.046/2020). Ainda que se admita a dificuldade no reembolso dos valores e no contato com as rés, bem como a falta de qualidade dos serviços prestados para a solução do imbróglio, a situação vivida naquele momento não detinha precedentes, não se podendo responsabilizar indiscriminadamente os fornecedores de serviços.”

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o cancelamento da viagem em razão da pandemia, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação das Requeridas, ora Recorridas, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores
(O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.